Tribunal: TJDFT
Processo: 0708998-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. VÍCIO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. O processo civil moderno é entendido como instrumento de realização do direito material postulado em juízo. Merecem destaque, sob essa perspectiva, os princípios da economia processual, instrumentalidade das formas, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.
2. O art. 105 do Código de Processo Civil não faz qualquer exigência quanto à autenticidade ou não da procuração e substabelecimento firmados no processo. Presumem-se autênticos os documentos até que se faça prova em contrário.
3. O art. 105, § 1o, do Código de Processo Civil autoriza que a procuração outorgada por uma das partes possa ser assinada digitalmente, na forma da lei.
4. Apelação provida.